Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-38.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ROMPIMENTO ABRUPTO. EXPULSÃO DOS INQUILINOS. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de rompimento de contrato de locação. Recurso do réu visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Rompimento abrupto de contrato verbal de locação. Expulsão dos inquilinos. Na forma dos arts. 475 e 186 do Código Civil, o locador responde pelo rompimento indevido do contrato de locação. Os autores, em 07/07/2020, firmaram contrato verbal de locação de quitinete com o réu na cidade de Riacho Fundo II, pelo valor de R$ 430,00. Alegam que apenas a segunda autora e o terceiro autor estavam residindo no local e que, cerca de 15 dias após a contratação, em razão de desentendimento recorrente com o terceiro autor, o réu compareceu à residência deles, acompanhado de três pessoas que se diziam ser policiais, por volta das 3 horas da madrugada, e os expulsaram do local, motivo pelo qual tiveram de pernoitar na casa de parentes. Tal conduta, além de representar descumprimento do contrato, caracteriza flagrante violação de direitos da personalidade, em especial a intimidade, a vida privada, a honra dos autores, bens protegidos pelo art. 5o da Constituição Federal. A alegação de que o terceiro autor havia ameaçado o réu de morte anteriormente não respalda o ilícito decorrente do rompimento abrupto do contrato, tampouco, da desocupação imediata da família, sobretudo porque o réu também dispõe de meios legais para combater eventual ofensa a sua integridade física. Assim, caracterizado o ilícito, não se afasta a indenização por danos morais (R$ 1.000,00 para cada autor – segunda e terceiro), a qual foi fixada de forma proporcional à extensão dos danos e cumpre com adequação a função, compensatória e preventiva, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J